Tribunal: TJDFT
Processo: 0746798-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. VALOR BLOQUEADO. BACENJUD. CONTA DOS DEVEDORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os valores bloqueados nas contas dos devedores via sistema BACENJUD, em decorrência do não cumprimento voluntário da obrigação, não sofrem atualização monetária, até a transferência do ativo imobilizado para uma conta vinculada ao juízo, ocasião em que a própria instituição financeira depositária será a responsável pelos acréscimos legais. Precedentes.
2. No caso dos autos, o valor bloqueado na conta da empresa executada não incide correção monetária, não podendo ser atualizado para abater do valor remanescente da dívida, como quer os agravantes.
3. A base de cálculo do valor devido incide juros mensais de 1% (um por cento) ao mês, não havendo que se falar em excesso de execução.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.